Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. O mesmo entendimento há de ser aplicado à qualificadora demonstrada pelo acervo probatório.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como declarações testemunhais.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. De igual sorte, inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade simples, pois demonstrado nos autos que o aparelho celular, objeto de roubo, foi adquirido pelo apelante e era utilizado em sua atividade comercial.
4. A reincidência do réu impede a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.